Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726322-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Em observância à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve observar os termos do acordo firmado e homologado na fase de conhecimento. 2. Sobre o excesso de execução, pela inclusão de valores não contidos no acordo, verifica-se que a quantia decorre da própria convenção existente entre as partes, que previa, na hipótese de inadimplemento, a atualização do montante. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aduz a inexequibilidade dos termos do acordo de ID 51010282, porquanto o título não detém parâmetros mínimos para liquidação, não sendo possível a sua cobrança mediante cumprimento de sentença. Sustenta que a planilha de débitos apresentada pela parte exequente está em desconformidade com o título executivo, ocasionando excesso de cobrança. Alega violação aos artigos 485, inciso IV, 515, incisos II e III, e 525, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, ante a falta de homologação do termo de acordo celebrado. Pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF no 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF no 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF no 38.079 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à inexequibilidade do título executivo, bem como no tocante ao excesso de cobrança. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ressalta-se, por oportuno, que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Também não merece seguimento o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso IV, 515, inciso II e III, e 525, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, o acórdão de ID 182711078 (autos de origem) determinou o aproveitamento da homologação do acordo, realizada na sentença. Dessa forma, não cabe, no cumprimento de sentença, restaurar a discussão sobre os termos pactuados.” (ID 66343020). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF no 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF no 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF no 38.079. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003